Tribunal: TJSP
Processo: 1009558-48.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
APELAÇÃO – Multa por infração sanitária – Supermercado de Araçatuba que permitiu aglomeração de clientes em seu interior, em desrespeito a normas sanitárias visando a proteção contra a Pandemia da COVID19 – Legalidade das multas – Previsão legal e regulamentar – Justificativa para a fixação - Sentença reformada - Provimento do recurso